Tribunal: TJPA
Processo: 0002265-71.2012.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ______________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0002265-71.2012.8.14.0039
EMBARGANTES:

DÉBORA DA SILVA TRINDADE e PEDRO MOREIRA DA TRINDADE FILHO
EMBARGADO: ACÓRDÃO
Nº: 185368 (fls. 427/430)
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PARTE QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Desª. Maria de Céo Maciel Coutinho e Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 24 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0002265-71.2012.8.14.0039
EMBARGANTES:

DÉBORA DA SILVA TRINDADE e PEDRO MOREIRA DA TRINDADE FILHO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº: 185368 (fls. 427/430)
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
interpostos por
DÉBORA DA SILVA TRINDADE e PEDRO MOREIRA DA TRINDADE FILHO
em face do Acórdão Nº: 185368 (fls. 427/430) que negou provimento ao seu apelo.

Narram os autos que
CASSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO e ILENITA AVELINO RIBEIRO E RIBEIRO
ingressaram com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra DÉBORA DA SILVA e PEDRO DA SILVA, alegando que haviam adquiriram a posse de um lote medindo 100 x 65,00 metros, localizado nesse Município, na COOPHORT, o qual lhes foi vendido por MARIA DE LOURDES PICANÇO ALVES, que por sua vez o adquirira de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO.

Afirmaram que os terrenos foram doados pelo Município de Paragominas a particulares, tudo com o intento de promover o desenvolvimento daquela área, bem como possibilitar o cultivo de vegetais para abastecimento do mercado local.

Aduziram que estavam na posse do bem quando ali chegaram os réus/apelantes, os quais afirmaram que o imóvel pertencia a eles, passando então a usar de atos de violência para conseguirem se manter no imóvel.

Esclareceram que todas as pessoas que estão na área da COOPHORT possuem apenas a posse dos imóveis e que os réus afirmaram que ali ingressaram por terem ganhado o imóvel do "Sr. Biro Biro", este funcionário do Município de Paragominas.

Descreveram vários atos de turbação da posse, ocorridos em 18 de abril de 2012 e 05 de julho de 2012.

A liminar foi deferida, fls. 42/43, contra qual as rés ajuizaram agravo de instrumento que foi recebido como agravo retido. Citados, os réus apresentaram contestação, fls. 60/68, na qual alegara, preliminarmente, que as autoras não tem interesse de agir, tendo em vista que afirmam ser proprietárias do imóvel e as ações possessórias voltam-se à proteção exclusivamente da posse.

No mérito, argumentaram que há divergência entre o recibo de compra e venda das autoras e a área física do bem, pois este possui 65 metros de frente por 100 metros de fundos e que o imóvel que ocupam tem 100 metros de frente por 65 metros de fundos, ou seja, as medidas do lote das autoras estão invertidas.

Desse modo, ocorreu a sobreposição de áreas, tanto que possuem a posse do lote 14 e as autoras a posse do lote 15. Afirmaram que as autoras litigam de má-fé e ao final postulam a improcedência da ação.

Trouxeram com a contestação os documentos de fls. 71/85, dentre os quais destaco o de fls. 74, consistente em declaração firmada por Odilson Antônio S. Picanço, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, informando que doou o lote 14 da COOPHORT aos réus.

Os réus apresentaram também reconvenção na qual postularam sua reintegração na posse do imóvel e indenização por danos morais e materiais, fls. 87/99.

As autoras se manifestaram sobre a reconvenção e a contestação, fls. 135/162 e 176/202.

Às fls. 220/221, o Município de Paragominas se manifestou no sentido de que a declaração firmada pelo Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Sr. Odilson Antônio S. Picanço, doando o terreno às rés deve ser desconsiderado.

Em audiência preliminar foi afastada a preliminar de ausência de interesse de agir e deferidas as provas a serem produzidas, fls. 224/225. Foram colhidas informações sobre a situação do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, fls. 229/230, Município de Paragominas, fls. 265/266.

Em audiência de instrução e julgamento, fls. 281/297 e 313/315, foram ouvidas as partes, testemunhas e deferida a juntada de documentos. As partes apresentaram alegações finais e, por fim, sobreveio para sentença julgando procedente o pedido das autoras.

Inconformada com o
decisium
as rés ingressaram com recurso de apelação (fls. 368/377) alegando que o juiz de piso não se atentou as peculiaridades do caso, deixando de buscar a verdade real dos fatos, sendo fundamentada em depoimentos vagos, de testemunhas com imparcialidade comprometida.

Aduz ainda que há de duvidar a parcialidade do próprio juiz, pois por ocasião da sentença buscou justificar o fato de a autora ter invertido deliberante as medidas de terreno que comprara, que era de 65x100 metros e não 100x65.

A planta topográfica de fls. 119, demonstra claramente as divisões dos terrenos, onde o de número 12 é pertencente às apeladas, o de 14 aos apelantes e o de número 15 é o que fora adquirido pelas apeladas que conforme diversas vezes repisado nos autos, inverteram as medidas, de modo a sobrepor o terreno dos apelantes, simplesmente por lhe ser conveniente.

Por fim requer, o provimento do recurso, com a reforma da sentença guerreada em sua totalidade, retornando a posse do lote em questão aos apelantes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada na integra a sentença objurgada.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 382).

Contrarrazões às fls. 128 dos autos.

Sobreveio o Acórdão Nº: 185368 (fls. 427/430) ora combatido, lavrado sob a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
- Em se tratando de ação de reintegração de posse cabe a parte comprovar a posse e o esbulho.
- Não havendo provas no sentido de que a parte detém a posse deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente.
- Digo isso, porque em nenhum momento as apelantes comprovaram que já exerciam a posse sobre o referido lote, aduzindo apenas que foi doado pelo funcionário do Município de Paragominas.
- Ressalta-se que o próprio Município de Paragominas se manifestou no sentido que a declaração firmada pelo Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, doando o terreno às rés/apelantes deve ser desconsiderado, pois desprovidos de fundamentos jurídicos (fls. 220/222).
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
Turma Julgadora: Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Des. Constantino Augusto Guerreiro.)

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
os embargantes (fls. 432/438), alega que houve omissão no acordão de fls. 427/430, pois
o exercício da posse foi amplamente comprovado pelo depoimento das testemunhas trazidas pelos apelantes, em especial o testemunho de WILSON RIBEIRO DA SILVA fls. 295/297 e pelas fotos de fls. 32/35.

Contrarrazões às fls. 442/444 defendem a ausência de contradição, omissão ou obscuridade, requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Do exame das razões recursais, tenho que não merecem acolhimento os embargos de declaração, pois ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta omissão no julgado, uma vez que o exercício da posse foi amplamente comprovado pelo depoimento das testemunhas trazidas pelos apelantes, em especial o testemunho de WILSON RIBEIRO DA SILVA fls. 295/297 e pelas fotos de fls. 32/35, motivo pelo qual requer a reforma da decisão.

Entretanto, a tese apresentada pela embargante é restrita ao mérito da demandada, porém, de qualquer forma, ressalto à requerida que, como constou no acórdão,
os Apelantes, ora Embargantes DÉBORA DA SILVA TRINDADE e PEDRO MOREIRA DA TRINDADE FILHO não demonstraram os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil, especialmente, que exerciam a posse sobre o imóvel identificado antes do esbulho alegados pelos Apelados
, vejamos:
(...)
Examinando os autos, verifica-se que
a apelante não demonstrou a existência dos requisitos constantes do art. 927 do Código de Processo Civil, deixando de comprovar que tenha exercido posse sobre o imóvel identificado antes do esbulho por ela praticado.
Digo isso, porque em nenhum momento as apelantes comprovaram que já exerciam a posse sobre o referido lote, aduzindo apenas que foi doado pelo funcionário do Município de Paragominas.
Ressalta-se que o próprio Município de Paragominas se manifestou no sentido que a declaração firmada pelo Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Sr. Odilson Antônio S. Picanço, doando o terreno às rés deve ser desconsiderado, pois desprovidos de fundamentos jurídicos (fls. 220/222).
Assim,
os apelantes não lograram êxito em demonstrar a existência da efetiva posse, com exercício de atos de uso e gozo sobre o imóvel, ficando demonstrado apenas o esbulho praticado em relação as apeladas sob o argumento que teriam ganhado o referido terreno.
Destarte, considerando que as apeladas possuem melhor posse sobre o imóvel litigado e que as apelantes foram incapazes de comprovar que exerceram posse justa e efetiva sobre o imóvel, não restaram preenchidos os requisitos atinentes à ação de reintegração de posse.
Deste modo, pelas provas contidas nos autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova de que teria exercido posse sobre o imóvel objeto da lide, não cumprindo, portanto, os requisitos constantes do art. 927 do Código de Processo Civil
Com efeito, incumbe a quem o alega o ônus de prová-lo, nos termos do art. 333, I, CPC e art. 373, I do NCPC.
(...)

No mais, há que se recordar a orientação do STJ sobre o aspecto, enaltecendo a impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para estabelecer reabertura da discussão de fundo, mediante a ponderação de que a prova não estaria ajustada à decisão do Colegiado:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO.
INVIABILIDADE.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.
2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ: "como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.
Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".
3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.
4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.
6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1708260/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)

Merece, ainda, citação a orientação do STF, estabelecendo o espectro limitado de abrangência dos embargos declaratórios, de sorte a evitar a rediscussão da controvérsia jurídica:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.
Precedentes. (RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)

Dessa forma, evidente que o objetivo da parte embargante é a rediscussão da matéria de fato e de direito, o que não cabe em sede de embargos de declaração, pois já analisado o mérito quanto ao ponto no julgamento do apelo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora